Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO (DECRETO N.o 11.302/2022). REQUISITO OBJETIVO LEGAL. PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Decreto no 11.302/2022, em seu art. 5o, prevê o indulto natalino e dispõe sobre os requisitos para sua concessão, estabelecendo que terão direito ao benefício as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a cinco anos.
2. Compete ao Presidente da República “definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade”. (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020).
3. Os delitos tipificados nos artigos 155 e 171 do Código Penal, além de possuírem pena em abstrato que não ultrapassa o limite máximo de 5 anos, não são praticados mediante violência ou grave ameaça, bem como não se trata de crimes hediondos ou assemelhados, razão pela qual atendem, em princípio, os requisitos ensejadores do indulto, nos termos do art. 5o c/c art. 7o, ambos do Decreto n. 11.302/22.
4. Recurso conhecido e desprovido.